Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
direito processual civil. embargos de declaração no agravo de instrumento. cumprimento de sentença. honorários sucumbenciais. juros moratórios. termo inicial. data do trânsito em julgado. ausência de vícios no acórdão. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que declarou prejudicado o agravo interno interposto contra decisão liminar e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação do agravante quanto ao alegado excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a incidência de juros de mora sobre honorários fixados com base no valor da causa ou da reconvenção e se (ii) houve omissão no julgado quanto ao excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
IV. Dispositivo
4. Embargos conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 926; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.03.2018; TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 09.08.2017.